Tribunal: TJDFT
Processo: 0744658-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. TAXA SELIC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Nenhum vício no acórdão, nada passível de ser corrigido em sede de embargos de declaração, já que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas, bem apreciada a controvérsia, coerente e suficientemente fundamentada a conclusão no sentido de ser devida a aplicação da taxa Selic a partir da citação para cômputo dos juros moratórios, mantidos os demais termos da sentença. Nada a prover nesta sede.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.